Tribunal: TJMT
Processo: 1017646-62.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017646-62.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), LETICIA VASCONCELOS DOS SANTOS - CPF: 060.879.115-61 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA –CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU SURGIMENTO DE VAGA – EXPECTATIVA DE DIREITO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Incabível a concessão da segurança, diante da fragilidade dos documentos que instruem a Ação Mandamental, os quais sequer se prestam a comprovar a sua classificação no certame.

2.

O candidato classificado f
ora do número de vagas disponibilizado no edital possui mera expectativa de direito, que não se convolou em direito líquido e certo, posto que não demonstrada a aventada preterição ou surgimento de nova vaga.

3.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por LETÍCIA VASCONCELOS GIRÃO em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação no concurso público para o qual foi aprovada (Edital nº 01/2017).

Afirma que se inscreveu no concurso público para provimento de cargo de Professor de Educação Básica – Língua Estrangeira (Inglês), restando classificada na 6ª (sexta) colocação, sendo previstas 03 (três) vagas e mais 02 (duas) de cadastro de reserva.

Alude, em síntese, que existem atualmente 12 (doze) professores contratados em área urbana, sem a realização do concurso, desempenhando de forma contínua o mesmo cargo e função que deveria ser do profissional aprovado em concurso público, posto que não ocupam cargo em situação de temporariedade.

Indica a existência de informações obtidas junto à Ouvidoria Geral do Estado, restando explícito a inexistência de qualquer justificativa legal que fundamente a escolha por um contrato de vínculo precário.

Cita precedentes em reforço à sua tese.

Requer a concessão de liminar, a fim de que seja determinada a nomeação da Impetrante no cargo de Professora da Educação Básica – Língua Estrangeira Inglês – Município de Tangará da Serra.

A análise da liminar foi postergada para a vinda de informações da autoridade acoimada coatora (id. 27312470), tendo a Procuradoria Geral do Estado apresentado manifestação, na qual sustentou que o Impetrante não foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, inexistência de preterição na ordem de preterição, bem como preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Ressaltou que as contratações se deram de forma legítima, com o objetivo de atender demandas emergenciais e transitórias e, mesmo que surjam novas vagas no período de vigência do concurso, deve ser observada a discricionariedade administrativa, requerendo a improcedência dos pedidos contidos no
writ
(id. 28321008).

No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.

A liminar foi indeferida (id. 31765955).

A Procuradoria Geral do Estado ratificou as informações prestadas no id. 28321008.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo (id. 35423016).

É o relatório.

Voto (Mérito):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Cinge-se a presente Ação Mandamental acerca da possibilidade de nomeação da candidata classificada fora do número de vagas.

Saliente-se que, no caso em comento, foram oferecidas apenas 03 (três) vagas previstas para o cargo de Professor de Educação Básica – Língua Estrangeira (Inglês) – Município de Tangará da Serra, além de duas para cadastro de reserva, alegando a Impetrante que teria se classificado na sexta colocação – portanto, fora do número de vagas.

Ocorre que, conforme salientado na decisão que indeferiu a liminar, a inicial da presente Ação mandamental não consta a lista de aprovados e nomeados para o cargo em comento.

Ademais, em que pese a existência de ofício fornecido pela Coordenadoria de Provimento para Ouvidoria Setorial, constando o quantitativo de professores contratados no Município de Tangará da Serra para a disciplina de Inglês, sendo apresentado Quadro Informativo com atribuições de aulas, não é possível depreender, com precisão, a carga horária de cada um deles e o período para o qual foram contratados, sendo possível vislumbrar que parte delas deu-se em decorrência de substituição de professores, EJA, Educação no Campo, Educação Indígena, etc (id. 24603462).

Quanto a inocorrência de preterição em caso de contratação temporária para o preenchimento de vagas decorrentes de situações excepcionais, posicionou-se este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSÍFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE CARGOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração, o que não restou evidenciado na espécie. (N.U 0000484-16.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – NOMEAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DO DETRAN-MT – PREJUDICIAL ACOLHIDA - ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATA CLASSIFICADA – EXPECTATIVA DE DIREITO – NOMEAÇÕES ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE PREVISTO NO EDITAL – VAGAS EM ABERTO ALÉM DAS ANUNCIADAS - PREENCHIMENTO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO -
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – POSSIBILIDADE - PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação.
Precedentes do STF e STJ. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso , para o mesmo cargo e durante o prazo de validade de concurso anteriormente realizado, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação, para os candidatos habilitados, fora do número de vagas anunciado no edital. A mera expectativa de direito, entrementes, convola-se em direito subjetivo à nomeação, se comprovada a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, dos candidatos classificados em concurso público, o que se revela pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da nomeação, substituída, de forma indevida, por outro modo de designação, como por exemplo, pela renovação sucessiva de contratos temporários, sem que o seja para o exclusivo fim de suprir as ausências dos servidores efetivos, no interregno de seus afastamentos regulares, ou, para atender a uma demanda excepcional. A demonstração, quanto à existência de contratações temporárias, durante o prazo de validade de determinado concurso , sem as vincular a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é motivo hábil, pois, a transformar a mera expectativa do candidato, habilitado em concurso público, fora do número de vagas anunciado no edital, em direito subjetivo à nomeação.
Não há falar em direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado, fora do número de vagas indicado no edital, se não houver a comprovação, além da existência de vagas em aberto, da violação da ordem de classificação ou da contratação ilegal de servidores temporários, para exercer atividades atinentes ao cargo destinado aos candidatos regularmente aprovados em concurso
. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, bem como ao dever de obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, a nomeação de candidato, meramente classificado no concurso público, não é automática e fica vinculada ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração, bem assim da existência de disponibilidade orçamentária. (N.U 1013270-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

De igual maneira, há de se ressaltar que a fragilidade documental do presente
mandamus,
que sequer comprovou a classificação da Impetrante.

Quanto a impossibilidade de concessão da segurança vindicada, manifestou-se o i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho:

“[...] Logo, para se considerar ilegalidade das contratações de servidores de forma precária, em detrimento de candidatos classificados em concurso público, é necessário se comprovar a existência de vagas efetivas para o mesmo cargo ao qual restou classificado e que as contratações se deram fora das hipóteses permitidas, importando dilação probatória, que não é possível no
mandamus
.

Dessa forma, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão externada pela impetrante, razão pela qual é de ser denegada a ordem de segurança pleiteada na inicial. [...]” (id. 35423016)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020